Tribunal: STF
Processo: HC 245005
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Intempestividade do Recurso Especial. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Retroatividade da Lei Processual Civil. Supressão de instância. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Herbert Cabral Borba contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.271.618/PB (evento 7). 



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo paciente ante a manifesta intempestividade do recurso (evento 5). 



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra o reconhecimento da intempestividade do agravo em Recurso Especial, tendo em vista a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.939/2024, que prevê que o tribunal determine a correção do vício de não comprovação da ocorrência de feriado local pelo recorrente. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena do paciente até o julgamento final do presente habeas corpus, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pelo afastamento do trânsito em julgado da decisão exarada nos autos do AREsp 2.271.618/PB com a suspensão da execução da pena até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 244.534/PB, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 08.8.2024. A decisão transitou em julgado em 17.8.2024.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ademais, quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.939/2024, que promoveu alteração no artigo 1.003 do CPC, destaco que se trata de norma processual, razão pela qual não há falar em retroatividade, sobretudo sobre processo já transitado em julgado, como na espécie. Sabido que no ordenamento jurídico brasileiro foi adotado o princípio da aplicação imediata das normas processuais, sem efeito retroativo (princípio do tempus regit actum). É o que prevê o art. 2º do Código de Processo Penal, segundo o qual “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Portanto, não há efeitos retroativos na lei processual, somente na lei penal mais benéfica, na forma do inciso XL do artigo 5º da nossa Constituição Federal: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente